Tribunal: TJSP
Processo: 0002088-16.2023.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Direito civil. Apelação. responsabilidade civil. objeto na pista de rolamento. falha na prestação de serviço. Recurso improvido.
I. Caso em exame.
1. Apelação contra sentença que julgou procedente a ação, condenando a concessionária a indenizar a autora por danos materiais ocorridos em seu veículo
II. Questão em discussão.
2. Responsabilidade da concessionária pelos danos causados por objeto

Ementa:
Direito civil. Apelação. responsabilidade civil. objeto na pista de rolamento. falha na prestação de serviço. Recurso improvido.
I. Caso em exame.
1. Apelação contra sentença que julgou procedente a ação, condenando a concessionária a indenizar a autora por danos materiais ocorridos em seu veículo
II. Questão em discussão.
2. Responsabilidade da concessionária pelos danos causados por objeto na pista de rolamento.
III. Razões de decidir.
3. Falha na prestação de serviço demonstrada. Concessionária que deixou de comprovar que realizou a fiscalização da rodovia uma hora e meia antes do acidente, como lhe cabia, de acordo com o contrato firmado. Danos materiais suficientemente comprovados.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação improvida.